Tribunal: TJES
Processo: 0002748-66.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002748-66.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ALEXANDRE NASCIMENTO PESTANA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002748-66.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE NASCIMENTO PESTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ART. 2
3
, DO CP.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA E AGRAVAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. RELATO DA VÍTIMA
DESACOMPANHADO DE
CORROBORA
ÇÃO
POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RÉU ABSOLVIDO
. RECURSO
DEFENSIVO
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.
1. Os crimes contra a liberdade sexual, por sua própria natureza, geralmente são praticados com muita discrição, em situações de extrema clandestinidade e fora do alcance de eventuais testemunhas, razão pela qual firmou-se sólido entendimento no sentido de conferir elevado valor probatório aos relatos apresentados pela vítima, quando acompanhados de provas de corroboração. Assim, apesar de se revestirem de importância e centralidade na apuração da verdade real, não se pode perder de vista a necessidade de que estejam eles em consonância com outros elementos de convicção amealhados no decorrer da instrução criminal. 2. Na espécie, a provas produzidas em juízo, sob o manto do contraditório, não trazem nenhum elemento de convicção que venha a confirmar os relatos da vítima. 3. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação. Não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação. 4. Recurso defensivo conhecido e provido. Prejudicado o recurso do Ministério Público.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da defesa e julgar prejudicado o recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002748-66.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE NASCIMENTO PESTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação interposta por

A.N.P.
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 88/91-v., da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado, como incurso nas sanções do artigo 213 do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que por volta das 14h50min do dia 22 de julho de 2014, na Avenida Brasil, bairro novo Horizonte, Serra/ES, o apelante teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima K. B. D., de 14 anos de idade à época dos fatos.

Ao fim da instrução processual, restou o réu condenado na forma referida acima.

De conformidade com as razões de fls. 101/104, o Ministério Público postula a incidência da circunstância qualificadora prevista no § 1º do artigo 213 do Código Penal, além da valoração negativa da operadora relativa às circunstâncias do crime e a fixação de regime inicial mais gravoso.

A defesa, por seu turno, às fls. 107/111 formula pleito absolutório, por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena.

Contrarrazões ministeriais às fls. 120/121-v e da defesa às fls. 145/370.

No id. nº 5239692, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pela manutenção da sentença condenatória.

É o relatório. Passo à análise do mérito recursal.

Os crimes contra a liberdade sexual, por sua própria natureza, geralmente são praticados com muita discrição, em situações de extrema clandestinidade e fora do alcance de eventuais testemunhas. Em vista de tais circunstâncias, firmou-se sólido entendimento no sentido de conferir elevado valor probatório aos relatos apresentados pela vítima, conforme excertos extraídos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL INCABÍVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ABUSO DE CONFIANÇA. AUMENTO DA PENA-BASE E REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO.
Omissis.
3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos" (AgRg no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
Omissis
.
(HC 638.166/SP,
5ª Turma
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12/02/2021)

Também esta a compreensão que norteia a compreensão desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE CRIME PRATICADO NA CLANDESTINIDADE - RELATO COERENTE DA VÍTIMA EM TODAS AS OPORTUNIDADES EM QUE OUVIDA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL POSITIVO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos, como no caso, em que é reforçada pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas de acusação. Precedente.
Omissis
.
(TJES, Apelação Criminal 002160000580, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 01/10/2020)

Desta forma, apesar de os relatos da vítima se revestirem de importância e centralidade na apuração da verdade real, não se pode perder de vista a necessidade de que estejam eles em consonância com outros elementos de convicção amealhados no decorrer da instrução criminal. Noutro dizer, não se cogita de uma condenação lastreada unicamente na palavra da vítima, a qual, para que sirva de fundamento idôneo para firmar o convencimento judicial, deve ser corroborada por outros elementos de prova.

Nesse passo, analisando as provas produzidas, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, sob o manto do contraditório, não encontro provas que venham em confirmação dos relatos da vítima, que se encontram isolados nos autos.

O único elemento de convicção que atribui a autoria do delito ao acusado é o depoimento da vítima, constante de fl. 70, vazado nos seguintes termos:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE NA ÉPOCA tinha 14 anos de idade e não conhecia o Acusado; que estava voltando da escola com as colegas e deixou elas em casa e estava caminhando sozinha; que já tinha visto perto da escola antes pois ele perguntou onde supermercado canguru; que o Acusado estava dentro de um carro; que quando estava indo para casa o Acusado se aproximou de novo com o carro, e perguntou de novo onde era o supermercado; que a depoente disse que era só ele dar a volta com o carro que ele chegava lá; que foi a hora que o acusado saiu do carro e jogou a depoente dentro do carro; que então o acusado levou a depoente para a Av Audifax Barcellos, perto de uns eucaliptos; que o Acusado obrigou a depoente fazer sexo oral com o Acusado; que depois jogou a depoente fora do carro e foi embora; que pegou o celular e ligou para sua mãe que foi ao local e lhe buscou; que descobriram o Acusado pois foi no supermercado Canguru um dia e viu que ele era segurança de lá; que a depoente foi até ao gerente e denunciou o Acusado; que o Acusado foi atrás de sua mãe e da depoente na rua ameaçou dizendo que se ele fosse um bandido e tivesse uma arma matava as duas naquela hora mesmo; que o acusado está no corredor do Fórum; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls.11.

Conforme consta da inicial e dos detalhamentos fáticos constantes do feito, os atos libidinosos que vitimaram a adolescente ocorreram em data de 22 de julho de 2014, sendo que a ofendida somente teria identificado o acusado em 5 de maio de 2016, ou seja, quase dois anos depois do ocorrido.

Por mais que a palavra da vítima constitua um instrumento probatório de capital importância no processo penal, é impossível negar que, especialmente em experiências traumáticas como uma violação sexual, a memória pode não ser suficientemente confiável, uma vez que, inconscientemente, podem ser formadas lembranças imprecisas na mente da pessoa atingida por um evento realmente perturbador.

A exposição apresentada pela mãe da vítima à fl. 71, baseia-se somente nos relatos apresentados pela filha, considerando que não presenciou os fatos. Aliás, esclarece que o acusado não as ameaçou, restando claro que as palavras dele ao abordá-las (“
se eu fosse um bandido, pegava uma arma e matava as duas
”), foram uma maneira atabalhoada de dizer que não se tratava de um criminoso.

O acusado nega a prática do crime, dizendo que no dia em que foi visto no supermercado pela vítima e sua mãe, foi atrás delas para que elas pudessem se explicar, considerando que se tratava de uma acusação muito grave. Nesse passo, alega que a acusação estaria causando mal a ele e sua família, bem como, que reside em um bairro perigoso, onde já teria sido morto se, de fato, tivesse praticado o crime.

A vítima, ao ser ouvida perante a autoridade policial, disse que o agressor estaria a bordo de um automóvel Fiat/Uno antigo, de cor cinza, com dizeres escritos na poeira que cobria o vidro traseiro. Além disso, no Boletim Unificado nº 21889829, de fl. 8, também consta que referido veículo teria “amassados atrás”. Entretanto, apesar de tantos caracteres descritos nos autos, não consta nenhuma diligência, da polícia ou do Ministério Público, para descobrir o paradeiro e a propriedade de tal carro, ou se algum parente ou pessoa ligada pessoalmente ou profissionalmente ao réu teriam à disposição um veículo assemelhado.

O réu, por outro lado, nega que tenha possuído veículo com aquelas características, inclusive sugerindo fosse consultado o Departamento Estadual de Trânsito a respeito desse ponto, o que nunca foi feito.

O referido boletim policial registra, ainda, que a noticiante teria ouvido de policiais militares que o indivíduo descrito por ela costumaria ficar em uma “loja de som”. Nada há nos autos sobre essa questão.

Registro, por derradeiro, que ao ser ouvida no curso do inquérito policial, a ofendida relembrou que a pessoa que a violentou a teria perseguido quando tinha 14 anos de idade. O réu, no entanto, disse que estava residindo no Espírito Santo há pouco mais de dois anos.

Observo, por fim, que foi produzido, no bojo de um laudo de perícia iconográfica, o “retrato falado” de fl. 23, baseado em entrevista semidirigida com a vítima, apresentando-a um banco de imagens decompostas de traços faciais. A imagem apresenta traços que lembram a fisionomia do acusado. Sucede, no entanto, que o objetivo desse tipo de trabalho é auxiliar o trabalho policial, ao reduzir o universo de suspeitos a um tipo facial, não constituindo-se em prova de autoria.

Ademais, considerando que a vítima, naquela oportunidade, havia dado a descrição de seu agressor, é de se esperar que a pessoa por ela apontada se pareça com a imagem. Isso, contudo, não exclui a possibilidade de ela estar enganada a respeito da identidade do seu algoz.

No tocante aos caracteres pessoais do acusado, consta que possui família, seis filhos, ocupação lícita e nenhum registro criminal.

Em tal cenário probatório, marcado por forte incerteza, impossível manter a condenação. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação. Mas não o fez.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Não ponho em dúvida a ocorrência da infração penal, já que o relato da vítima, detalhado e bastante vívido parece espelhar verdadeiramente um acontecimento muitíssimo lamentável, com consequências profundamente negativas, quiçá perenes na alma da ofendida. No entanto, a condenação criminal não se concilia com a mínima incerteza, razão pela qual, impõe-se a absolvição do apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso defensivo e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu das imputações contidas na denúncia.

Prejudicada a apelação do Ministério Público, a qual postulava a incidência de circunstância qualificadora e agravamento da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)